Tribunal: TJMT
Processo: 1035941-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1035941-24.2019.8.11.0041
RECORRENTE: JEAN CARLOS LEITE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 85863977) interposto por JEAN CARLOS LEITE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 80022488):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso concreto em que restou demonstrado que a parte requerida foi citada por meio de carta precatória enviada para outro Estado da federação, que retornou devidamente cumprida, não há falar em nulidade da sentença por ausência de citação.
O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, mormente considerado que houve mudança de endereço daquele sem a devida atualização cadastral.
(TJMT, ApCiv no 1001989-13.2017.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j.29.09.2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 85073973.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto que, em sede Apelação, aviada por JEAN CARLOS LEITE, manteve a decisão proferida pelo Juízo da vara única da comarca de Juara, o qual julgou procedente a pretensão de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, para o fim de consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido em benefício desta, declarando rescindido o contrato.
O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, 3o, do Decreto Lei n. 911/69; e artigo 933 do CPC, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que foi descumprido requisito essencial à procedibilidade da ação de busca e apreensão, que a regular constituição em mora do recorrente.
Alega ter havido a irregularidade do protesto cartorário para fins de constituição em mora, uma vez que a recorrida não logrou entregar as notificações no domicílio informado no contrato e não esgotou as tentativas de localização do devedor para fins de protesto cartorário.
Assevera que o argumento lançado pelo acordão recorrido de que a constituição em mora decorreu dentro dos parâmetros legais, devido a mudança de endereço do devedor, que não comunicou do fato à credora, não deve prosperar, pois se tratou de fundamento novo, não debatido na instância de origem, e sobre o qual não lhe foi dada a oportunidade de pronunciamento, configurando-se em decisão surpresa.
Recurso tempestivo (ID 85980956) e preparado (ID 85979490).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, conforme ID 88920485.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 933 do CPC - Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação ao artigo 933 do Código de Processo Civil, o recorrente assevera que ausência de constituição em mora por irregularidade no protesto cartorário foi a fundamentação utilizada para justificar a propositura da ação de busca e apreensão e que foi posteriormente utilizada pelo juízo de primeiro grau para julgar procedente pretensão autoral (ID 85863977 - Pág. 14).
Prossegue dissertando que “o Tribunal a quo inovou no processo ao proceder o julgamento do recurso de apelação, de modo que (...) fundamentou que o protesto cartorário foi regular para fins de constituição em mora, porquanto o oficial de justiça durante as tentativas de localização do devedor, procedeu diversas buscas, não o encontrando no endereço declinado no contrato".
A Câmara julgadora, quanto a esta questão, num primeiro momento, fundamentou o aresto no sentido de que “manteve a sentença impugnada, por considerar que houve a constituição em mora, mesmo que sob outro enfoque (...)
Por outro lado, decidiu-se ainda, que “(...) o acórdão impugnado não se fundou em fato superveniente à decisão recorrida ou em questão não apreciada, pois a constituição em mora do devedor fiduciário já havia sido analisada e reconhecida desde a decisão, não recorrida, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão (...) Cumpre frisa que a fundamentação do acórdão com base nos documentos constantes do processo não promove alteração na situação fática retratada, qual seja, de constituição da mora do devedor fiduciário, não resta caracterizado prejuízo processual, ante a não aplicação do art. 933 do CPC. (ID 85073973)
No entanto, o Recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento – declaração de regularidade da constituição em mora sob outro enfoque que não o utilizado pela instancia a quo, deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, que tal fundamento se deu com base em documentos constantes nos autos, incapazes de promover a alteração da situação fática retratada, pois não são supervenientes a sentença.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
4- Da violação ao artigo 2o, § 2o, e 3o, do Decreto Lei 911/69 – sem juntada de acordão e cotejo sem similitude fática
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014)
Dessa forma, em análise do caso concreto, observa-se que, embora nas razões recursais tenha sido exposto o cotejo analítico, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
Na decisão assinalada como paradigma é abordada a necessidade de esgotamento das tentativas de localização para fins de protesto cartorário, ao passo que no caso em exame, o acórdão recorrido fundamenta a regularidade da constituição em mora por ter constatado a mudança de endereço do devedor, que não a comunicou tal fato à instituição credora, como se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 80022488):
No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial, com a finalidade de constituir o devedor em mora foi enviada para o endereço constante do contrato, qual seja, Rua E-4, n. 14 Quadra 129, Bairro Parque Cuiabá – CEP 78095-302, Cuiabá/MT.
Consta que o Correio realizou três tentativas de entrega, nas respectivas datas: 26.06.2019, 28.06.2019, 01.07.2019, consta ainda que nestas oportunidades a correspondência saiu para a entrega ao destinatário, mas o Carteiro não foi atendido (Id. 76087478 - pág. 2), por consequência, a referida correspondência foi devolvida com a informação “ausente” (Id. 76087478 - pág. 3).
Cumpre registrar, também, que apesar de constar rasuras no A.R, vê-se do referido documento que a devolução pelo Correio se deu pelo motivo “ausente”.
Nessa linha, em que pese a orientação desta Egrégia Câmara, no sentido de que a correspondência devolvida pelo motivo de “ausente” não configurar a constituição do devedor fiduciário em mora, neste singular caso, extrai-se dos autos que o que ocorreu foi a mudança de endereço do devedor, sem comunicar ao banco credor. (...) Frisa-se, apesar de a correspondência ter sido devolvida pelo motivo de “ausente”, o que se extrai dos documentos colacionados é que o devedor se mudou e não comunicou o endereço ao credor fiduciário.
Logo, em caso de mudança de endereço, feita pelo devedor, sem comunicar a instituição, torna válida a notificação encaminhada para o endereço constante do contrato, pois é sua obrigação manter atualizado o cadastro perante a instituição financeira.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.